Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702962-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CANDIDO PORTINARI AGRAVADO: JULIO DOS SANTOS BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CANDIDO PORTINARI contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução de título extrajudicial requerido contra JULIO DOS SANTOS BARROS, indeferiu a pesquisa de benefícios previdenciários do executado no sistema PREVJUD (ID 253121380). Em suas razões (ID 78111276), sustenta que: 1) a decisão nega ao agravante o acesso a informações previdenciárias do devedor, indispensáveis à localização de eventuais rendimentos e, consequentemente, à satisfação do crédito executado; 2) a decisão restringe indevidamente o alcance dos poderes do juízo da execução e contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ quanto à possibilidade de uso do sistema; 3) a consulta ao PREVJUD não tem natureza constritiva, mas meramente informativa; 4) a negativa de consulta viola os deveres de cooperação e efetividade da execução. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa no sistema PREVJUD. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 78111478). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia das medidas caso não sejam deferidas de forma imediata. No caso, a determinação judicial foi de suspensão do processo por 1 ano (até 28/01/2026), findo o qual se iniciará o prazo da prescrição intercorrente. Assim, o curso do processo pode ser retomado para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Não há urgência que justifique a pesquisa neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator